Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-22.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. INSURGÊNCIA PARCIAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Na ponderação do binômio necessidade da Alimentada e possibilidade do Alimentante em consonância com o dever do Genitor em contribuir para o sustento da Filha, mostra-se adequado o valor dos alimentos fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente.
4. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, perfazendo o montante de 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba, com base na regra do §3o, do art. 98 do mesmo diploma processual, uma vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença Mantida.